Tribunal: TJDFT
Processo: 0707033-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707033-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO TAGUA LIFE CENTER AGRAVADO: CONDOMINIO TAGUA LIFE CENTER D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a parte agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que deferiu tutela de urgência para suspender a assembleia de condomínio designada para hoje, às 19h, em demanda instaurada com tal finalidade. Em suas razões, o recorrente, inicialmente, discorre sobre a estruturação administrativa do Condomínio, subdividido em Condomínio Central, Subcondomínio Apart Hotel e Subcondomínio Comercial. Sustenta, como subsíndico do Apart Hotel, ter competência regimental para convocar a assembleia geral extraordinária, bem como ter informado, em reunião online realizada entre as partes interessadas (agravado e condôminos), os motivos que ensejaram a convocação da assembleia para tratar, entre outros assuntos, da destituição do síndico. Argumenta que oitenta e nove por cento (89%) dos condôminos do Apart-Hotel estão insatisfeitos com a gestão central. Requer, liminarmente, o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada e que, ao final, o recurso seja provido a fim de indeferir a tutela de urgência que havia sido postulada pela contraparte. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Não há dúvida acerca do alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que, conforme narrado, a assembleia sustada pela decisão agravada foi designada para hoje às 19h, sendo evidente que a sua não realização culminará no perecimento do direito afirmado no presente recurso. Observa-se, ademais, da farta documentação juntada ao presente agravo e aos autos de referência como forma de viabilizar eventual juízo de retratação, ter sido dado conhecimento ao síndico a razão da insatisfação dos condôminos que almejam sua destituição do cargo. Além disso, o subsíndico tem, em princípio, competência para convocação da Assembleia Geral (itens 15.1 e 15.2 do regimento interno que integra a convenção geral do Condomínio Tagua Life Center), não se vislumbrando, também em princípio, óbice a que seja discutida na referida assembleia a destituição do síndico do condomínio central. Por fim, e, conforme já decidiu esta egrégia Corte, obsta-se ao Poder Judiciário, sem prova de ilegalidade, interferir no mérito das deliberações assembleares, de forma que, “os motivos da decisão tomada em assembleia geral extraordinária para destituição de síndico e de conselheiros de condomínio é assunto interna corporis” (Acórdão 1307647, 07008623920208070007, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Diante do exposto, suspendo os efeitos da decisão agravada – o que importa, pois, em autorização para a realização da assembleia geral extraordinária designada para a data de hoje, 09/03/2021, às 19:00 h –, até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular, com a urgência que o caso requer. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 9 de março de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator